Tribunal: TJMT
Processo: 1009217-04.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009217-04.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. GUSTAVO FARIAS SABER E OUTRA
PACIENTE(S): TATIANE NEVES MACHADO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de TATIANE NEVES MACHADO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJE no 1001942-87.2022.8.11.0037), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 128167156).
Os impetrantes sustentam que: 1) a paciente tem “filhos menores de 12 anos conforme se tem das certidões em anexo”, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar; 2) a paciente “é ré primária e de bons antecedentes, possui residência fixa na cidade de Várzea Grande/MT”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para converter a prisão preventiva em domiciliar (ID 128167152), com documentos (ID 128167153/ ID 128167156).
Relatos.
Em 20.3.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Isso porque, a quantidade e forma de acondicionamento da substância entorpecente droga apreendida, qual seja, “03 (três) tabletes de substância análoga a cocaína, totalizando 3.272,55 gramas da referida substância, sendo 01 tablete análogo à pasta base, com pesagem 1.002,42 com pesagem e 02 tabletes análogo a cloridrato com pesagem 2.270,13 gramas”, são relevantes provas da materialidade, apontando indícios de autoria do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, configurando-se o fumus commissi delicti.
Nesse sentido, pelos mesmos motivos encontra-se presente o periculum libertatis, pois, no caso em tela, denota-se haver necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, uma vez que trata-se de delito deveras grave, com grande quantidade de substância entorpecente apreendida, frisa-se 3.272kgs de pasta base e cloridrato de cocaína. Não obstante, verifica-se que o delito ainda destinava-se ao tráfico interestadual porquanto a flagranteada destinava-se ao estado de Goiás, conforme passagem de ônibus retro juntada aos autos.
Todos estes fatos somados, grande quantidade de drogas, tráfico interestadual impendem assim, a necessidade da segregação cautelar. Neste sentido, o STJ possui diversos julgados reconhecendo a necessidade de acautelar a ordem pública diante da expressiva quantidade de drogas, por revelar a periculosidade do agente e gravidade concreta do delito. Senão vejamos: [...]
Ainda, de análise dos autos verifica-se que a defesa juntou certidão de nascimento de filhos menores de 12 anos da custodiada e pugnou pela concessão de liberdade provisória da flagranteada e subsidiariamente pela substituição de eventual prisão decretada em prisão domiciliar, com fundamento nos artigos 310, inc. III, 318-A, 318-B, todos do CPP, ao argumento de que a flagranteada é provedora e cuidadora dos filhos menores impúberes. [...]
Pese os argumentos da defesa solicitando a prisão domiciliar com base no artigo 318-A do CPP, embora tenha juntado a certidão de nascimento dos filhos da flagranteada, verifica-se que frente ao caso em tela, não basta unicamente, que ela tenha filho(s) menor(es) de 12 anos de idade para que seja concedida a prisão domiciliar, sendo necessário ainda demonstração de imprescindibilidade de sua presença e cuidado em relação aos infantes, o que não restou demonstrado nos autos. Neste sentido, verifica-se que nesta solenidade a custodiada declarou que dois filhos encontram-se aos cuidados do próprio genitor dos menores e a filha mais velha aos cuidados da avó, de modo que restou evidenciado que os filhos não dependem exclusivamente dos cuidados da custodiada. Ao revés, resta assim claro que os menores estão sob os devidos cuidados da sua própria família - pai dos infantes e avó. [...]
Desta feita, pelos fundamentos aqui explanados, resta demonstrado que a prisão preventiva deve ser decretada, diante da gravidade concreta do delito evidenciada da quantidade de droga apreendida e consequente necessidade de garantia da ordem pública, porquanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, por ora, inadequadas ou insuficientes ao presente caso.
Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO a prisão em flagrante da custodiada TATIANE NEVES MACHADO, devidamente qualificada nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA. [...].” (Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito – PJE no 1001942-87.2022.8.11.0037).
Em 21.1.2022, o juiz da causa indeferiu o pedido de prisão domiciliar nos seguintes termos:
“[...] Nesses termos, vale registrar, que, no caso em testilha, tanto a materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria para fins de decretação da custódia cautelar foram devidamente comprovados nos autos, através dos elementos de prova que instruem o feito, notadamente no fato de que a Autuada foi presa em flagrante delito transportando 03 (três) tabletes de substância análoga a cocaína, totalizando 3.272,55 gramas da referida substância, sendo 01 tablete análogo à pasta base com pesagem 1.002,42 e 02 tabletes análogos a cloridrato com pesagem 2.270,13 gramas , conforme pesagem da POLITEC.
Noutra toada, nos autos também se mostra presente dado às circunstâncias do delito o segundo pressuposto da prisão processual que é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência da acusada em liberdade, sendo necessária a constrição cautelar para aplicação da Lei Penal, pois a indiciada tem residência fora do distrito da culpa, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e a periculosidade social da Investigada, pois corresponde a delito grave com quantidade vultosa de substância entorpecente apreendida (3.272kgs de pasta base e cloridrato de cocaína). Ademais, há indícios de que a droga transportada pela Autuada tinha como destino o Estado de Goiás, conforme passagem de ônibus juntada aos autos. [...]
Além disso, a defesa sustenta o pedido de revogação basicamente pautado em argumentos de que a acusada possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. No entanto, ressalte-se que, insociáveis predicados pessoais favoráveis a Investigada não se mostra suficiente para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, portanto, presentes os pressupostos da decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [...]
Outrossim, no que tange a alegação da defesa que a Indiciada possui três filhos menores de idade e que precisam de cuidados, insta consignar que TATIANE cometeu o delito sabendo que os filhos necessitam de tais cuidados, não pensando nesse fato no momento em que cometia o delito.
Sendo assim, a prática do crime de elevada gravidade cometido pela indiciada é considerado como uma falha “às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças” e, sem margem de dúvidas, prejudicaria o “desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológico” de sua prole.
Afinal, estar inserido um ambiente onde a mãe se dedica à prática de crime de elevada gravidade também seria uma patente afronta aos direitos constitucionalmente assegurados ao infante, o qual é considerado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como pessoas em desenvolvimento. [...]
Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva e, consequentemente, MANTENHO a custódia cautelar da autuada TATIANE NEVES MACHADO, qualificada nos autos, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na prisão em que se encontra.. [...].” (Roger Augusto Bim Donegá, juiz de Direito – ID 128167156)
Em 12.4.2022, a paciente foi denunciada por tráfico de drogas – art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1002449-48.2022.8.11.0037).
Em 2.5.2022, a paciente foi notificada (PJE no 1002449-48.2022.8.11.0037).
Em 5.5.2022, a paciente apresentou defesa preliminar (PJE no 1002449-48.2022.8.11.0037).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente no transporte de 3 (três) tabletes com peso de 3.272,55kg (três quilogramas, duzentos e setenta e dois gramas e cinquenta e cinco centigramas) de cocaína, em ônibus coletivo da empresa “Satélite”, que se deslocava de Cuiabá/MT para Goiânia/GO, na BR 070, em Primavera do Leste/MT.
A natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos - 3.272,55kg (três quilogramas, duzentos e setenta e dois gramas e cinquenta e cinco centigramas) de cocaína - justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021).
No tocante à prisão domiciliar, a paciente a paciente comprovou ser mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, quais sejam Rharison Waynnt Neves de Carvalho, de 8 (oito) anos de idade, e Ranielly Thalissa Neves de Carvalho, de 9 (nove) anos de idade (ID 128167153, ID 12816754).
Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças e gestantes, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).
Ademais, o c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.
Além disso, a paciente transportou a droga, aparentemente, como “mula” bem como é primária (http://siap.tjmt.jus.br), de modo que se vislumbra possível caracterização de tráfico privilegiado, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade, em tese (TJMT, HC N.U 1010628-24.2018.811.0000 - 13.11.2018).
No caso, sopesada a idade dos filhos da paciente, a primariedade, o endereço certo [rua Santana, no 5, quadra 20, bairro Mapim, Várzea Grande/MT, CEP 78155-390 – ID 128523662], sob grau e fé de advogado, a presumir veracidade, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito, “por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’ (art. 14, § 1o)” (STJ, AgRg no HC 582.246/RO, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2021).
Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318-A).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [rua Santana, no 5, quadra 20, bairro Mapim, Várzea Grande/MT, CEP 78155-390] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).
Outrossim, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, facultando-lhe informações ano prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO